Tribunal: TCU
Processo: 016.863/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1447/2021-TCU-Plenário Trata-se de Relatório de Acompanhamento, conduzido pela Secretaria de Fiscalização de TI (Sefti), no âmbito do qual foram verificadas ações relacionadas ao combate à pandemia de Covid-19 de responsabilidade da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME). considerando que a Sefti identificou evidências de que a SGD/ME vem atuando adequadamente para amenizar os efeitos da pandemia, seja a partir da priorização da digitalização de serviços relacionados direta ou indiretamente à Covid-19, do apoio a iniciativas correlatas ou da implementação de mecanismos para tornar mais seguro o acesso aos serviços públicos digitais; e considerando que os esclarecimentos apresentados foram considerados satisfatórios pela unidade técnica (peça 32); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 241 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em arquivar o presente processo depois de encaminhar à SGD/ME cópia desta deliberação, do parecer da unidade técnica e do Acórdão 2105/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 016.863/2020-8 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.